Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM AGI ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. RECUSA DOS CREDORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É veda à parte renovar discussão de questão deduzida em agravo de instrumento anterior.
2. O princípio da menor onerosidade requer que o executado indique outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC.
3. O parecer técnico de avaliação do imóvel indicado pela agravante, o qual foi produzido por pessoa de sua confiança, está situado em Luziânia/GO, apresenta média liquidez, tem baixo desempenho de mercado e apresenta absorção de moderada a lenta pelo mercado.
4. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora por imóvel (art. 835, V, CPC) localizado em outra unidade da federação, uma vez que impede a satisfação da obrigação exequenda com maior agilidade, revelando maior onerosidade ao direito de crédito dos exequentes.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.